Tribunal: TJMT
Processo: 1030587-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030587-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), AUTO POSTO GONTIJO LTDA - CNPJ: 40.178.579/0001-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL COLETIVA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO POR SUPOSTA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. NULIDADE POR AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto para reformar decisões proferidas no cumprimento de sentença oriundo de ação civil coletiva que determinaram: (i) a inclusão da empresa agravante no polo passivo da execução com base em suposta sucessão empresarial e (ii) o bloqueio de R$ 61.251,45 via SISBAJUD, sem a sua prévia intimação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se a duas questões centrais:

(i) verificar a validade da decisão que reconheceu a sucessão empresarial e incluiu terceiro no polo passivo da execução, sem a prévia abertura de contraditório;

(ii) analisar a legalidade da constrição de ativos financeiros da agravante em contexto processual em que ainda não havia sido regularmente citada ou intimada.

III. Razões de decidir

3. O art. 10 do CPC consagra o princípio do contraditório substancial e proíbe a prolação de decisões que afetem direitos das partes sem prévia manifestação.

4. A inclusão de terceiro no polo passivo da execução, sobretudo em razão de suposta sucessão empresarial, constitui medida que impõe ônus processual e patrimonial significativo, exigindo prévia oitiva da parte atingida.

5. No caso concreto, a empresa agravante não integrou a fase de conhecimento da ação coletiva e não foi previamente intimada antes da decisão que reconheceu a sucessão e determinou a constrição patrimonial, o que configura ofensa ao devido processo legal.
6. A constrição de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, embora autorizada pelo art. 854 do CPC, pressupõe a existência de relação processual válida. Verificada a nulidade da inclusão da agravante no polo passivo, resta prejudicada a constrição determinada com base nessa decisão.

7. A agravante demonstra que os valores bloqueados são essenciais à manutenção de suas atividades empresariais, o que reforça a necessidade de rigor na observância das garantias processuais.
8. A jurisprudência exige, para a imputação de responsabilidade a terceiros por atos praticados por pessoas jurídicas distintas, que lhes seja oportunizada a prévia manifestação e a produção de provas, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“A inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença, fundada em suposta sucessão empresarial, sem oportunizar-lhe prévia manifestação e a produção de provas, ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, acarretando a nulidade da decisão e das medidas constritivas dela decorrentes.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AUTO POSTO GONTIJO LTDA.
contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Civil Coletiva n. 0023617-73.2006.8.11.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A agravante impugna os atos judiciais constantes dos ID’s 205609724 e 206217310, que determinaram: (i) sua inclusão no polo passivo da execução, sob alegação de sucessão empresarial; e (ii) a constrição de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 61.251,45.

Alega, em síntese, que as decisões foram proferidas sem sua prévia intimação, em evidente violação ao contraditório, e que não há demonstração suficiente da continuidade da atividade empresarial, identidade societária ou qualquer outro elemento essencial à caracterização da sucessão, sendo o uso de nome fantasia, por si só, insuficiente para tanto.

Sustenta, ainda, que o bloqueio judicial atingiu recursos indispensáveis à manutenção da empresa, como valores destinados ao pagamento de funcionários, fornecedores e obrigações operacionais, o que evidencia risco concreto de dano grave e irreversível à continuidade de suas atividades.

Por estas razões requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, com a imediata devolução dos valores bloqueados nas contas bancárias da agravante.

No mérito, pugna pelo reconhecimento de nulidade das decisões agravadas, por violarem os princípios da ampla defesa, do contraditório e da não surpresa. Requer ainda seja decretada a nulidade das decisões por violação ao princípio da menor onerosidade ao executado, devendo ser responsabilizados previamente os sócios da Empresa AUTO POSTO GONTIJO LTDA, CNPJ 36.947.737/0001-63, para só então se suscitar a possibilidade de responsabilização da Agravante.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, afirma não haver nulidade nas decisões agravadas, pois a sucessão empresarial foi devidamente discutida nos autos, afastando a alegação de decisão surpresa. Defende a legalidade da constrição de ativos, nos termos do art. 854 do CPC, e requer a manutenção integral das decisões impugnadas.

A liminar foi deferida pela decisão de ID 314419864.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 335233379, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante impugna decisões que, no cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Coletiva, determinaram sua inclusão no polo passivo da execução, por suposta sucessão empresarial, e a constrição de R$ 61.251,45 via SISBAJUD.

Alega ausência de prévia intimação, em violação ao art. 10 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta a inexistência de elementos suficientes para a configuração da sucessão, destacando que a mera semelhança no nome fantasia não autoriza a responsabilização. Por fim, afirma que o bloqueio atingiu valores indispensáveis à continuidade das atividades empresariais, gerando risco de dano grave e de difícil reparação.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, à validade das decisões que reconheceram, de forma incidental, a sucessão empresarial e determinaram a constrição de ativos financeiros da agravante, sem que lhe fosse oportunizado o exercício prévio do contraditório.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem incluiu a agravante no polo passivo da execução com base em indícios considerados suficientes para caracterizar a sucessão empresarial, determinando, em seguida, medidas constritivas. Todavia, tal providência foi adotada sem prévia intimação da empresa ora recorrente, a qual não integrou a fase de conhecimento da ação coletiva.

Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que o procedimento adotado não se coaduna com o modelo constitucional do processo. O art. 10 do Código de Processo Civil consagra, de forma expressa, a vedação às decisões surpresa, exigindo que nenhuma decisão seja proferida contra a parte sem que lhe seja assegurada a oportunidade de manifestação prévia. Essa garantia não se restringe às decisões de mérito
stricto sensu
, alcançando também os pronunciamentos judiciais que ampliam o polo passivo da execução e impõem gravames patrimoniais relevantes.

O reconhecimento de sucessão empresarial, especialmente quando direcionado a terceiro estranho à relação processual originária, exige redobrada cautela. Não se trata de mero impulso executivo, mas de medida que altera substancialmente a esfera jurídica do sujeito atingido, atribuindo-lhe responsabilidade por obrigação cuja constituição não integrou.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a decisão agravada baseou-se em elementos indiciários que, ao menos em juízo de cognição sumária, mostram-se insuficientes para justificar a imediata inclusão da agravante no polo passivo, sem a instauração de contraditório efetivo. A ausência de prévia oitiva compromete a validade do pronunciamento judicial, por afronta direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A partir dessa constatação, também se fragiliza a decisão que determinou a constrição de valores via SISBAJUD. Ainda que o art. 854 do CPC autorize medidas constritivas sem prévia ciência do executado, tal regra pressupõe a existência de relação processual validamente constituída. Se a própria inclusão da agravante no polo passivo revela-se, em princípio, viciada, não subsiste fundamento jurídico idôneo para a manutenção do bloqueio de ativos.

Neste sentido:

“Precedentes desta egrégia Corte já afirmaram a necessidade de que, para o reconhecimento da sucessão empresarial, com inclusão no polo passivo de pessoa que não integrou a fase de conhecimento da demanda, exige-se discussão no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de ofensa ao contraditório, ampla defesa e o devido processo legal” (TJDFT, AI 0727690-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13/09/2023, DJe 02/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sucessão empresarial é disciplinada no art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados. 2. Ainda que não efetuado o trespasse mediante as formalidades legais, a sucessão empresarial irregular pode ser admitida quando presentes alguns requisitos como: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de um quadro societário similar. 3. O reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, inclusive na hipótese de sucessão empresarial irregular, deve ser apreciado no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC. 4.
Na hipótese, o cumprimento de sentença foi direcionado à pessoa jurídica, que não foi citada nos autos, sob o argumento de similitude com a executada do nome fantasia, local de funcionamento, objeto social e composição. 5. A inclusão de terceiro no polo passivo do feito executivo, sem oportunizá-lo a prévia manifestação e a produção de provas, ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido
. (TJ-DF 07408658620228070000 1688737, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Soma-se a isso o fato de que a agravante demonstrou, de forma plausível, que a constrição atingiu recursos essenciais à continuidade de suas atividades, incluindo o pagamento de salários, fornecedores e outras obrigações operacionais. Tal circunstância evidencia risco concreto à função social da empresa e reforça a necessidade de observância rigorosa das garantias processuais antes da imposição de medidas de tamanha gravidade.

É certo que o interesse público subjacente à tutela coletiva e à efetividade da execução não pode ser desconsiderado. Todavia, à luz dos fatos apresentados e da legislação aplicável, conclui-se que a persecução do crédito coletivo deve ocorrer em conformidade com as garantias fundamentais do processo, sob pena de comprometimento da legitimidade da própria atividade jurisdicional.

Assim, embora respeitável o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a análise detida dos autos conduz à conclusão de que as decisões agravadas não podem subsistir tal como proferidas, impondo-se o reconhecimento da nulidade decorrente da ausência de contraditório prévio.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para declarar a nulidade das decisões que incluíram a agravante no polo passivo do cumprimento de sentença e que determinaram a constrição de valores via SISBAJUD, assegurando-se à Auto Posto Gontijo Ltda,. o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à alegada sucessão empresarial, sem prejuízo de que o juízo de origem, observadas as garantias processuais, reaprecie a matéria como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026